Tribunal: TJES
Processo: 5000544-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA APARECIDA DA PAIXAO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/autora em face de sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, por incompetência dos juizados em face ao valor da causa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o valor a ser dado à causa limita-se ao pedido de restituição, e as cláusulas que pede nulidade, não suscitando a invalidação de todo o contrato, mas de cláusulas específicas abrangidas no pedido exordial.

Registra-se que apenas a recorrida Salatiel apresentou contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com assistência judiciária deferida.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que houve a contratação de consórcio, induzida a erro no ato da negociação e que restou ao final a parte recorrente/autora como consorciada desistência, requerendo o reconhecimento de nulidade de cláusula quanto cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes no que se refere ao tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva.

Não houve citação das requeridas ou ainda instrução processual, sendo proferida sentença de extinção por inadequação do valor da causa ao procedimento escolhido.

Inicialmente, destaco que a presente ação não se trata de rescisão contratual, até porque trata-se de consorciada desistente. Assim, o pedido na presente ação é somente de declaração de nulidade de cláusula contratual do consórcio, notadamente aquela que dispõe que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente não deve ocorrer de forma imediata, e sim após o encerramento do grupo e suas multas contratuais.

No caso dos autos o valor da causa deve corresponder ao objetivo econômico da ação, e nos termos do artigo 292, II, do CPC, será a causa valorada no valor correspondente na parte controvertida, quando for o objeto da ação a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
e a análise de nulidades de cláusula é parcial do contrato
, não obtendo vantagem acima do valor limite estipulado pela lei dos juizados, portanto, competente os juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação,
razão pela qual vota-se pela nulidade da sentença
.

Com efeito, ao julgar ações em primeiro grau, como Juiz Titular de Juizado, vem se mantendo posição de que quando se alega vício de consentimento para anular o negócio, o valor do contrato deve ser levado em consideração para fins de fixação da competência no Juizado Especial, mas no caso dos autos a situação é diferente, pois a parte autora já rescindiu o contrato e o que se questiona é apenas e tão somente o momento da restituição do valor pago, além cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva e neste caso, segundo a formatação da parte final do art. 292, II do CPC, o valor pago seria o parâmetro para o valor da causa.

Esta distinção é importante para afastar qualquer contradição com a postura que este Juiz adota nos processos de competência originária e em sede de recurso, pois se a pretensão fosse anular o negócio, se manteria a sentença recorrida. Aliás, na inicial se nota uma certa confusão, pois se deduz como causa de pedir o vício de consentimento, mas o pedido é de declaração de abusividade daquelas cláusulas.

Por fim, ressalta-se que não há como se julgar o feito no estado em que se encontra, pois não se estabeleceu o contraditório no juízo recorrido.

Ante o exposto,
CONHECE-LHE DO RECURSO
e lhe
DÁ-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para citação das Requeridas e abertura de instrução, possibilitando ainda que esta, caso queira, apresente a sua defesa, sob as penas da lei, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)